Tribunal: STF
Processo: Pet 12287
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NECESSIDADE DE INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE AUSÊNCIA DE HIGIDEZ MENTAL DA ACUSADA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA QUE JUSTIFIQUE O DEFERIMENTO DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Para a instauração do incidente de insanidade mental não basta o simples requerimento; a Defesa deve trazer aos autos elementos que gerem dúvida quanto à higidez mental da acusada.



    2. Inexistência de argumento minimamente apto a desconstituir a decisão agravada.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.